Tribunal: TJSP
Processo: 1004669-42.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Empréstimo Pessoal. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Capitalização de juros permitida. A previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para a legalidade da cobrança (Tema Repetitivo no 247 e Súmulas 539 e 541 do c. STJ), como ocorre no caso. Juros praticados acima do previsto no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato Bancário. Empréstimo Pessoal. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Capitalização de juros permitida. A previsão expressa de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para a legalidade da cobrança (Tema Repetitivo no 247 e Súmulas 539 e 541 do c. STJ), como ocorre no caso. Juros praticados acima do previsto no contrato. Não ocorrência. Autora desconsiderou que a 1a parcela venceu mais de dois anos após o recebimento do crédito. Cálculos apresentados que são manifestamente equivocados.
Juros remuneratórios abaixo da média praticada no mercado. Consumidora não se desincumbiu do ônus de provar que os juros cobrados estavam acima da média do mercado à época, de acordo com o RESP no 1.061.530. Taxa prevista no contrato que não supera duas vezes a média do mercado à época da contratação (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR e AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS). Sentença ratificada (RITJSP, art. 252). Majoração dos honorários (CPC, art. 85, § 11). RECURSO NÃO PROVIDO.